Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-54.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-54.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: JOAO CARLOS DE SOUZA Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Município de Juazeiro, anulando sentença que havia homologado os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença. O acórdão determinou o retorno dos autos à origem para dilação probatória, com a finalidade de identificar corretamente o cargo efetivamente ocupado pelo servidor para fins de liquidação da progressão horizontal reconhecida. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à preclusão consumativa, contradição interna no julgado e violação à coisa julgada, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se pronunciado sobre a preclusão consumativa em relação à definição do cargo do servidor; (ii) apurar se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão ao permitir a reabertura de debate fático em fase de execução; (iii) avaliar se houve violação à coisa julgada material ao admitir a apuração do cargo para fins de cálculo da progressão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos já decididos. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de preclusão, assentando que a definição do cargo efetivamente ocupado constitui questão fática essencial à liquidação da sentença, não decidida na fase de conhecimento, não estando, portanto, coberta pela coisa julgada nem alcançada por preclusão. Não há contradição no acórdão, uma vez que a dilação probatória visa apenas identificar parâmetros fáticos para a execução do direito reconhecido, distinguindo-se claramente entre o mérito da progressão (decidido) e sua base de cálculo (a apurar). Inexiste violação à coisa julgada, pois o título executivo judicial não especificou o cargo ou faixa salarial, sendo legítima a apuração desses elementos em sede de liquidação, nos termos do art. 525, §1º, IV, do CPC. Os embargos configuram nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vícios a serem sanados e sendo inadequada a pretensão de efeitos modificativos. Ressalvado à parte o direito ao manejo dos recursos cabíveis, inclusive com base no prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 8000436-54.2020.8.05.0146, em que figuram, como embargante, JOÃO CARLOS DE SOUZA, e, como embargado, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)